Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724432-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR AGRAVADO: DEBORA BESSA DE CASTRO, MARCILIO BORGES VILELA, GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA DECISÃO SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196126490, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra DÉBORA BESSA DE CASTRO, MARCÍLIO BORGES VILELA e GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, nos seguintes termos: “À Secretaria para que retire o sigilo da petição de id. 193678460, uma vez que não vislumbro as hipóteses do art. 189, do CPC. Cuida-se de ação sob o procedimento comum, ajuizada por SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR em desfavor de DÉBORA BESSA DE CASTRO, MARCÍLIO BORGES VILELA e GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA. Alega o autor que, no início de março de 2019, comprou do 2o requerido MARCÍLIO, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o veículo LAND ROVER, Placa ANL 2419, Chassi SALLAAA146A360745, Renavam 00875531970900, ano/fabricação 2005/2006. Afirma que o pagamento foi através de uma entrada de R$25.000,00, 5 cheques de R$5.000,00 e a entrega do veículo Peugeot 206, ano 2002, no valor de R$10.000,00. Diz que também ficou acordado que o veículo seria entregue com rodas e pneus, o que não aconteceu. Além disso, descobriu posteriormente que o veículo possuía um débito de R$10.000,00, tendo o autor deixado de pagar 3 cheques de R$5.000,00 cada. Alega que as partes não chegaram a um acordo referente ao valor restante a ser pago pelo veículo. Narra que descobriu que o 2o requerido moveu ação n. 0704343- 10.2020.8.07.0007 contra o antigo proprietário requerendo o pagamento das dívidas do carro, e que, após descobrir que os débitos do veículo tinham sido pagos, pediu ao 2o requerido a transferência do veículo, mas esse nunca retornou suas mensagens. Alega que não foi realizado comunicado de venda ao DETRAN-DF, não foi repassado procuração, ou DUT, em que o 2o requerido afirmou que somente passaria quando o Autor terminasse de pagar o carro. Diz que o veículo, que está em nome da 1a requerida, foi apreendido e que a ré comunicou no dia 25/02/2022, após a venda do veículo LAND ROVER ao autor, a venda para o terceiro requerido GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA. Alega que os três requeridos se associaram, de comum acordo, para lesar o patrimônio do Autor, porquanto os três requeridos teriam conhecimento de que o veículo pertence ao Autor. Afirma que o terceiro requerido GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA retirou o veículo do depósito do Detran e, por conta disso, pede a reanálise da liminar indeferida no id. 184902288. É o relatório. Presentes estão os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar parcialmente o pedido de tutela antecipada. Isto porque, embora a negociação tenha sido verbal, há verossimilhança nas alegações autorais em relação à venda do veículo discutido nos autos. Assim, tendo em vista que o veículo está em nome do 3o requerido, sem anotação no seu gravame, necessário o bloqueio referente a transferência do bem, de modo a preservar o resultado útil do processo. Quanto ao pedido de bloqueio de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), este não merece guarida em juízo de cognição sumária, devendo a questão ser submetida ao crivo do contraditório. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para inserir a restrição referente à transferência do bem em discussão, no sistema RENAJUD. Segue em anexo. No mais, cumpra-se os demais termos da decisão de id. 184902288. O agravante-autor pede a antecipação da tutela recursal para “determinar o bloqueio dos valores pagos pelo Agravante (R$ 70.000,00) e para o deferimento da busca e apreensão do veículo, com a autorização para que o Agravante seja fiel depositário do bem apreendido, até a decisão final”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em relação ao pedido liminar de busca e apreensão do veículo, constata-se que não foi analisado na r. decisão agravada, logo vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição deste recurso. Quanto ao pedido de bloqueio de R$ 70.000,00 que teria sido pago pelo agravante-autor pelo veículo, não há nesta sede de cognição inicial prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso porque examinados os autos originários, extrai-se que a negociação da compra e venda do veículo LAND ROVER, placa ANL2419, ano/fabricação 2005/2006 foi verbal; referido negócio teria ocorrido em 2019 e os fatos relatados pelo agravante-autor são bastante intrincados e exigem a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-réus, porque ainda não foram citados na ação originária. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora